Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736630-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA REQUERIDO: DIRETOR-PRESIDENTE DO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO SLU, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SLU, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de concessão de Efeito Suspensivo – protocolado pela CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA – à apelação interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança no. 0709229-14.2023.8.07.0018, que revogou a decisão liminar anteriormente concedida e extinguiu o processo sem a resolução do mérito. A peticionante sustenta, em apertada síntese, que concorre em licitação pública para contratação de serviços e obras do aterro sanitário do Distrito Federal que é realizado pela SLU e que, inicialmente, havia sido considerada habilitada pelas autoridades que realizaram o certame. Todavia, a licitante adversária interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes contra a decisão que havia considerado a peticionante habilitada, tendo a administração pública revisto sua decisão para considerá-la inabilitada. A peticionante informa que protocolou petição se resguardando ao direito de interpor o recurso cabível, todavia, a administração pública, liminarmente, não conheceu do recurso que sequer havia sido interposto. Alega que, a fim de evitar preclusão, interpôs o recurso cabível dentro do prazo legal, o que foi ignorado pela administração que, um dia antes, abriu a proposta da parte adversária e formalizou o contrato administrativo. A peticionante informa que as autoridades apontadas como coatora informaram que, caso a peticionante não retirasse o envelope contendo a sua proposta, ele seria destruído. Nos autos do mandado de segurança em que buscou-se a solução da celeuma, foi proferida sentença que julgou extinto o processo em razão de o caso demandar dilação probatória quanto à habilitação ou não da impetrante/peticionante e, quanto ao seu direito de ter o recurso administrativo conhecido e julgado pela autoridade coatora, reputou-se superado. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação para restabelecer a liminar anteriormente deferida pelo juízo a quo para que as autoridades apontadas como coatoras mantenham íntegro o envelope de propostas ou que o depositem em Juízo. É o relatório. DECIDO: Inicialmente é importante estabelecer que a apelação interposta contra a sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0709229-14.2023.8.07.0018 não tem efeito suspensivo automático, pois a sentença revogou tutela provisória, se enquadrando na exceção do art. 1.012, §1o, V, do CPC. Por essa razão, é cabível o presente pedido de efeito suspensivo distribuído ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação no primeiro grau e sua distribuição na segunda instância, conforme disposição do §3o , I, do art. 1.012 do CPC. Todavia, mesmo não tendo efeito suspensivo ope legis, o art. 1.012, §4o do CPC permite que o relator suspenda a eficácia da sentença se restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação e a fundamentação trazida pelo recorrente for relevante. Entendo que os dois requisitos (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano) podem ser analisados individualmente e caso o relator entenda que o caso é excepcional, na presença de um deles, pode ser concedido o efeito suspensivo. Sobre a probabilidade de provimento do recurso, nesta análise perfunctória, entendo que ela não é cristalina, havendo possibilidade tanto de provimento quanto de desprovimento, a depender de análise mais aprofundada do recurso, não havendo posicionamento estabelecido no colegiado sobre o tema. Ou seja, não se trata de um caso em que rapidamente se verifica algum erro na sentença ou de hipótese em que a sentença aplicou entendimento contrário ao entendimento dominante do Tribunal. Portanto, sob este prisma não é possível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalto, ainda, que a ação escolhida pela parte no primeiro grau foi o mandado de segurança, que é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado, sem possibilidade de dilação probatória. No caso dos autos, a peticionante foi inicialmente considerada habilitada para prosseguir nas demais fases do procedimento licitatório regido pela lei 8.666/93, situação jurídica que se modificou com o julgamento de embargos de declaração interpostos pela licitante adversária. Houve nova decisão administrativa que inabilitou a peticionante, contra a qual a peticionante interpôs recurso administrativo, que, segunda a tese da recorrente, deveria ser recebido no efeito suspensivo, nos termos do que dispõe a alínea “a” do inciso “I” do art. 109 c/c §2o do mesmo artigo, todos da lei 8.666/93. Entretanto, conforme informado pela peticionante, o recurso foi liminarmente não conhecido o que, em tese, violaria o procedimento licitatório. A sentença proferida nos autos do mandado de segurança pressupôs que o julgamento do recurso administrativo (mediante a manutenção de liminar anteriormente deferida) seria pela sua improcedência, haja vista a SLU já ter exposto nos autos os motivos pelos quais inabilitou a peticionante. Entretanto, esta argumentação deve ser analisada pela 7a Turma Cível do E. TJDFT, a quem caberá decidir se houve vício no procedimento licitatório, e se assim se entender, deverá se verificar se a peticionante/impetrante tem direito líquido e certo de que o seu recurso administrativo seja apreciado e fundamentadamente decidido pela entidade realizadora da licitação. Por sua vez, caso a Turma entenda que não houve vício e que o não conhecimento do recurso administrativo está devidamente fundamentado nos autos, por ausência de previsão legal, ou que, diante da resposta da SLU no sentido de que a empresa apelante não tem capacidade técnico-operacional para operar o aterro sanitário objeto da licitação, pois não comprovou operação prévia no Brasil, o mandado de segurança não é cabível, a sentença pode ser mantida. Lado outro, diante das peculiaridades do caso, tem-se que a fundamentação do pedido é relevante e há risco evidente de dano grave ou de difícil (senão impossível) reparação, pois, caso o envelope de preços da recorrente seja destruído, não haverá como se comprovar, em uma eventual reforma da sentença, que a proposta da peticionante seria a que melhor atenderia o interesse público. Desta forma, é crucial que se garanta a análise da questão pelo colegiado, garantindo-se a eficácia de sua decisão. Só dessa forma, com o resguardo do envelope de preços, que se garantirá a eficácia da decisão colegiada do TJDFT. Portanto, como há nos autos comprovação de que o envelope que contém a proposta do recorrente pode ser destruído hoje, 04/09/2023, entendo que esta destruição deve ser vedada até decisão de mérito do recurso pelo TJDFT. Todavia, os limites da presente decisão devem se restringir a conceder parcialmente a tutela pretendida, somente para resguardar a integridade do envelope com a proposta de preço. Isso porque, nesta análise superficial, entendo que não há que se falar em determinação de recebimento do recurso administrativo com efeito suspensivo, pois trata-se de recurso contra decisão da própria autoridade administrativa superior, em que já se respeitou o duplo grau de jurisdição administrativo, de forma que há controvérsia até mesmo sobre a possibilidade de recurso contra tal decisão, razão pela qual entendo que não há que se falar em efeito suspensivo, pois o caso está fora da norma prevista inciso I, “a”, c/c §4o, ambos do art. 109 da Lei 8.666/93, uma vez que não há autoridade superior para se remeter o recurso. Ressalto que conheço alguns precedentes que entendem que há possibilidade de inauguração de nova via recursal na fase administrativa quanto a inabilitação ocorre em decisão da autoridade superior em recurso da parte adversa, contra a qual nunca houve oportunidade para a parte inabilitada recorrer (por falta de interesse, uma vez que, até então, estava habilitada), tendo havido apenas a interposição de contrarrazões. Cito, por exemplo, o acórdão 1434883 do TJDFT (MS 0706156-05.2021.8.07.0018), da 1a Turma Cível, sob a relatoria do Exmo. Des. Teófilo Caetano. Quando da subida do recurso todos os precedentes serão analisados e levados em conta quando da formulação do meu voto na apelação, mas por ora considero que o recurso administrativo apresentado pela recorrente não é dotado de efeito suspensivo. Somente a título de argumentação (obiter dictum), tem-se que a nova lei de licitações (Lei no 14.133/2021) trouxe uma novidade em seu artigo 168, ao estabelecer que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, que poderá reconsiderar, sendo que o pedido de reconsideração tem efeito suspensivo. Dessa forma, possibilita-se que contra a decisão da autoridade superior seja interposto pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, que será analisado pela própria autoridade que proferiu a decisão. Todavia, na vigência da Lei no 8.666/93 não há previsão de efeito suspensivo ao eventual recurso interposto contra decisão proferida pela autoridade superior, cabendo à doutrina e à jurisprudência estabelecer parâmetros para o exercício do direito de recurso nessa hipótese. Destarte, defiro apenas o pedido de resguardo do envelope em que consta a proposta formulado pela peticionante, não havendo que se falar em efeito suspensivo para outros fins. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO interposta no MS no 0709229-14.2023.8.07.0018, tão somente para determinar que os impetrados/recorridos abstenham-se de destruir o envelope contendo a proposta da impetrante, que deverá ser resguardado até o trânsito em julgado da apelação ou ulterior decisão em sentido contrário. Comunique-se, IMEDIATAMENTE, ao Juízo a quo dos termos da presente decisão. Comunique-se com urgência às impetradas/recorridas para que cumpram imediatamente a presente decisão. Dou força de mandado e de ofício à presente decisão. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador